Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701776-07.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. N. D. S. REPRESENTANTE: MARILENE DA SILVA BRITO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator